Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701119-59.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO LUIZ DE SOUSA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. CONTRATO DE SEGURO. PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO SIMPLES. COBERTURA. AUSÊNCIA. 1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. A peça recursal não fere o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu, ainda que haja repetição dos argumentos contidos na contestação. Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. 2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. Não obstante, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Ausente fundamentação na sentença em relação a ponto abordado em contestação é possível a análise da questão em sede recursal pela aplicação da técnica da causa madura. Preliminar rejeitada. 3 – Limitação da cobertura securitária. Furto qualificado. A limitação de cobertura securitária não pode ser considerada abusiva se não atinge os elementos essenciais do contrato em que se insere, de modo que é legítima a contratação de seguro de automóvel que cobre apenas roubo e furto qualificado, com exclusão do furto simples. 4 – Direito à informação. No contrato de proteção veicular, em semelhança ao contrato de seguro, é possível a proteção do patrimônio apenas contra roubo e furto qualificado, desde que garantido o direito à informação previsto art. 6o, II, do CDC. A abusividade por falha no dever de informação se configura na hipótese em que não há definição, no contrato, do alcance do termo “qualificado” e dos casos que configuram furto simples. Presente a distinção, no contrato, dos termos técnico-jurídicos, não há abusividade na limitação da cobertura. 5 – Sem comprovação de que o furto do veículo tenha ocorrido de forma qualificada, o segurado não tem direito à indenização pleiteada, em razão da ausência de cobertura securitária para furto simples. 6 – Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta a abusividade da cláusula do contrato de seguro automotivo que limita a cobertura aos casos de furto qualificado, porquanto, diante da vulnerabilidade do consumidor, não é razoável que ele faça a diferenciação entre as diferentes espécies do crime de furto. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Aponta, no aspecto acima, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido em relação à tese de abusividade da cláusula do contrato de seguro automotivo. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021